Tribunal: TJDFT
Processo: 0004465-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. CORRETA A DOSIMETRIA DAS PENAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.
1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Apelações conhecidas e não providas.